Tribunal: TJMT
Processo: 1024066-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024066-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ANA LETICIA SECCO TONIAZZO - CPF: 016.180.761-59 (AGRAVANTE), MARLENE PADILHA DE LIMA - CPF: 415.582.781-68 (AGRAVADO), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO FUNDADO EM CHEQUE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERBA HONORÁRIA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de
pré
-executividade, indeferiu pedido de justiça gratuita e impôs condenação em honorários advocatícios à executada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a imposição de honorários advocatícios em caso de rejeição da exceção de
pré
-executividade; (
ii
) saber se é adequada a via eleita para discussão da inexigibilidade do título executivo representado por cheque emitido como garantia; (
iii
) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é rejeitada, por ausência de sucumbência.

4. A exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa restrito a matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória. A discussão sobre a natureza do cheque como garantia exige prova que extrapola a cognição sumária.

5. O cheque, como título de crédito dotado de autonomia e abstração, possui força executiva, sendo a defesa fundada em causa subjacente ineficaz sem prova inequívoca da condição suspensiva.

6. A agravante foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, não se configurando violação ao contraditório ou cerceamento de defesa no indeferimento do benefício da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. A rejeição da exceção de
pré
-executividade não enseja condenação em honorários advocatícios, por ausência de sucumbência. 2. A alegação de inexigibilidade de título executivo fundado em cheque, quando baseada em causa debendi controvertida, demanda dilação probatória e não pode ser conhecida em sede de exceção de
pré
-executividade. 3. A intimação para comprovação da hipossuficiência afasta nulidade por cerceamento de defesa no indeferimento da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, §2o; 803, I; Lei no 7.357/1985,
arts
. 1o, 25 e 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1972516/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., j. 21.03.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2086775/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a T., j. 26.02.2024; TJMT, AC 1005664-91.2020.8.11.0040, Rel. Des. Graciema R. de
Caravellas
, j. 17.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANA LETICIA SECCO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o 1000580-30.2024.8.11.0021
, ajuizado por
MARLENE PADILHA DE LIMA
, ora agravada, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela agravante, indeferindo o pedido de justiça gratuita e condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

A recorrente sustenta a inexigibilidade do título executivo, por se tratar de mera garantia vinculada ao instrumento firmado entre o irmão da exequente, consubstanciado em contrato particular de promessa de compra e venda de bem móvel agrícola, com cláusula de reserva de domínio. Defende que a rejeição da exceção de
pré
-executividade mostrou-se indevida, uma vez que a matéria poderia ser apreciada de ofício pelo juízo, além de encontrar-se plenamente demonstrada mediante prova documental pré-constituída.

Argumenta, ainda, que o indeferimento do pedido ocorreu de forma irregular, porquanto proferido sem a prévia intimação para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, em afronta ao disposto no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Ressalta, portanto, que a decisão recorrida padece de nulidade, por cercear o direito de defesa e afrontar as garantias constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

Insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, sustentando que a rejeição da exceção de
pré
-executividade não enseja a imposição de verba sucumbencial, haja vista tratar-se de incidente processual que não acarreta a extinção da execução. Diante de tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar o prosseguimento da execução e suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo.

Em Id. 301431855, a agravante foi intimada a apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido em Id. 304207897, visto que não apresentou documentação hábil para a concessão do benefício.

Certidão de recolhimento do preparo Id. 307218893.

Em decisão de I
d. 307221380
,
foi
deferi
do
o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Em suas contrarrazões, o agravado
sustenta que o recurso deve ser desprovido por carecer de fundamento legal e probatório, reiterando apenas argumentos já afastados em embargos à execução extintos sem mérito, configurando conduta protelatória. Alega que a agravante busca indevidamente a gratuidade da justiça, apesar de evidências de alto padrão de vida e movimentações financeiras milionárias, em contraste com a condição da agravada, idosa, deficiente física e hipossuficiente, que chegou a contrair empréstimos para suportar despesas processuais. Afirma que a agravante confessou ter emitido e sustado cheque de R$ 260.000,00, o que caracterizaria fraude, e que eventual alegação de ausência de causa é irrelevante em razão da autonomia e literalidade do título, cuja dívida foi inclusive reconhecida pela própria devedora em comunicações eletrônicas.

Ressalta, ainda, irregularidades processuais na atuação de advogado sem substabelecimento, bem como o manejo reiterado de incidentes e recursos de forma desleal, visando tumultuar e retardar a execução. Defende a incidência de honorários advocatícios na rejeição da exceção de
pré
-executividade, por demandar atividade cognitiva análoga a outros incidentes, e requer a condenação da agravante por litigância de má-fé, a majoração dos honorários recursais, a intimação para exibição de documentos financeiros e a revogação do efeito suspensivo, com regular prosseguimento da execução.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025